Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INICIATIVA DA RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial somente para: a) DECRETAR a resilição do contrato de consórcio entabulado entre as partes; b) DETERMINAR que a empresa ré se ABSTENHA de enviar boletos bancários, em nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da INTIMAÇÃO PESSOAL a ser realizada após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais); e c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$4.101,04 (quatro mil cento e um reais e quatro centavos), a ser monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 - Lei 14.905/2024), a partir do pagamento: 05/03/2025 (ID 227196633-Pág.3) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre 11/01/2003 e 29/08/2024; OU pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905/2024), a contar da citação:17/03/2025 (via sistema)”.
2. Em breve súmula, a requerente relata que em 2 de dezembro de 2024 entrou em contato com a requerida por intermédio do vendedor Kauan, que lhe ofereceu os serviços da empresa, os quais foram recusados, sendo esclarecido que a autora estaria interessada na carta de crédito. Na ocasião foi ofertada uma carta de crédito no valor de R$ 150.000,00. Narra que o vendedor informou que após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.800,00 e após 12 (doze) dias, a parte autora receberia a carta de crédito, com três sorteios definidos para contemplação com três sorteios. Assevera que nunca foi contemplada com a carta de crédito, e que recebeu boleto no valor de R$ 1.012,59, ocasião em que percebeu que havia assinado contrato de consórcio. Acrescenta que, ao entrar em contato com a empresa requerida, foi informada de que deveria ter prestado mais atenção ao contrato assinado. Alega que, após tratativas extrajudiciais, o valor da entrada foi devolvido sem correção, bem como existem boletos em aberto em seu nome.
3. Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, sustenta que o contrato é legível, a fonte em que foi redigido é grande o suficiente para permitir a leitura por qualquer pessoa, as cláusulas restritivas de direitos estão em destaque, inexistente qualquer ilegalidade. Aduz que o contrato está em plena consonância com a Lei e com as normas do Banco Central e deve ser integralmente cumprido, sob pena de ofensa à isonomia entre os integrantes do grupo. Argumenta que qualquer valor pago deverá ser devolvido ao final do grupo, descontadas taxa de administração e taxa de adesão, bem como o fundo de reserva e a multa contratual.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74162068). Contrarrazões de ID no 74162074.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, ressalta que o cancelamento da cota se deu em 29/04/25, por motivo de inadimplência, não tendo sido efetuada nenhuma devolução ou reembolso à consorciada por parte da administradora. Assevera que o comprovante de transferência acostado com a petição inicial dá conta de que não foi a recorrente quem efetuou a transferência, sendo CNPJ diverso. Afirma sobre a impossibilidade de repetição em dobro, bem como inexistentes danos morais.
6. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil e em normas esparsas.
7. Conforme se verifica nos autos, houve o pagamento de entrada no valor de R$ 5.804,56 em 02/12/2024 (ID no 74162036). A alegação da recorrida, de que não sabia que estava assinando contrato de consórcio, não merece respaldo, pois o contrato de ID no 74162035 é claro ao definir a natureza como sendo consórcio. Ademais, a gravação de ID no 74162058 é igualmente irrefutável. Contudo, a empresa recorrente quem deu causa à resilição do contrato, ao efetuar o reembolso do valor pago a título de entrada, o que ocorreu em 22/01/2025 (ID no 74162038).
8. Neste ponto, registre-se que não prospera o argumento de que o CNPJ do comprovante de PIX é diverso do CNPJ da empresa recorrente, pois a própria empresa frisa em contestação que “As vendas são terceirizadas a empresas especializadas em vendas e os representantes não têm contrato de exclusividade com a requerida e podem ofertar os produtos e serviços que lhes aprouverem” (ID no 74162053, pg. 05). Logo, se a empresa utiliza subsidiárias para formaliza o contrato, também o faz para efetuar pagamentos.
9. Mesmo após o desfazimento do contrato, a empresa recorrente continuou enviando boletos para a recorrida, sendo efetuado o pagamento em 05/03/2025 do valor de R$ 2.050,52 (ID no 74162039, pg. 03). para que a devolução se de em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Como cristalino na lei, nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que a consumidora efetuou o pagamento de boleto, mesmo após a resilição contratual. A prova de engano justificável é incumbência do fornecedor. Logo, não demonstrando erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, cabível a condenação à devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.